Tribunal: TJBA
Processo: 8014758-53.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014758-53.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS MARINHO DA CRUZ

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SCR SISBACEN. REGISTRO LEGÍTIMO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVADA. DÉBITO. NÃO IMPUGNADO. AUSENTE INDÍCIOS DE PRESCRIÇÃO OU QUITAÇÃO. CLÁUSULA EXPRESSA DE REPASSE DE INFORMAÇÕES AO SCR/SISBANCEN. EVIDENCIADA. MERA AUSÊNCIA DE NOVA NOTIFICAÇÃO QUE NÃO ENSEJA DANO MORAL E NÃO AUTORIZA EXCLUSÃO DO REGISTRO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO MENSAL IMPOSTA PELO BANCEN. AUSENTE REGISTRO AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais.

II. Questão em discussão:
Se a falta de nova notificação prévia ao consumidor, quanto a registro no SCR SISBACEN, autoriza a exclusão da inscrição e enseja danos morais.

III. Razões de decidir:
Do acervo probatório verifica-se, que o Relatório de Informações Resumidas do SCR - Sistema de Informação de Crédito, emitido em 28/01/2025, referente ao período de 01/2021 a 12/2024, juntado pelo Apelante, demonstra que existiu o registro do valor de R$ 1.134,86 (um mil cento e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos), na coluna “vencido” apenas em 04/2024 (id. 87009493).

Observa-se ainda, que o Réu Apelado comprovou a contratação de cartão de crédito pelo Apelante, pessoalmente em loja física, mediante entrega de RG original e foto registrada no ato da contratação, cujo contrato evidencia cláusula de comunicação expressa sobre o envio de informações ao SCR/SISBACEN, assinado pelo Recorrente em 28/03/2023 (ids. 87009625 ao 87009628).

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
O Banco enquanto Instituição financeira possui obrigação de passar mensalmente as informações de crédito ao BACEN, por meio do registro no sistema SCR/SISBACEN, independentemente de prévia notificação ao cliente, por força de legislação expressa e específica sobre a matéria. Assim, a ausência de nova notificação extrajudicial é mera irregularidade, e não ato ilícito, motivo pelo qual, não enseja o dano moral e nem autoriza a exclusão dos dados inseridos no referido sistema, que no caso em comento, inexistia ao tempo do ajuizamento da ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014758-53.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante DOMINGOS MARINHO DA CRUZ e como Apelada DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça